Tribunal: TJSP
Processo: 2112409-79.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ação Rescisória de decisão que homologou o cálculo de liquidação, em execução de ação acidentária – Pretensão fundamentada em violação à coisa julgada com supedâneo no art. 966, inc. IV, do CPC – Cálculo homologado que foi ofertado pela própria autora exequente, a qual, posteriormente se manifestou no sentido da integral satisfação da obrigação pelo INSS – Preclusão

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ação Rescisória de decisão que homologou o cálculo de liquidação, em execução de ação acidentária – Pretensão fundamentada em violação à coisa julgada com supedâneo no art. 966, inc. IV, do CPC – Cálculo homologado que foi ofertado pela própria autora exequente, a qual, posteriormente se manifestou no sentido da integral satisfação da obrigação pelo INSS – Preclusão lógica - Ausência de interesse processual na modalidade adequação – Extinção sem resolução do mérito (art. 485, inc. VI, CPC) – Cabimento.
Determino a extinção sem exame de mérito.